Tribunal: TJDFT
Processo: 0040032-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040032-97.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO AGRAVADOS: MARIA APARECIDA GOMES RODRIGUES E OUTROS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16584187), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16468187, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 12506999). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12506983): APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE REMUNERADO NÃO AUTORIZADO. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. RECURSO DESPROVIDO. 1. O veículo apreendido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF é de passeio, não possuindo, assim, as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo. 2. Inaplicável ao caso sub examine o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, eis que o cidadão que paga para ser conduzido por esse tipo de automóvel tem ciência que utiliza transporte irregular. 3. "Assim, por se tratar de veículo de passeio, e não transporte alternativo, aplica-se à hipótese o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a medida administrativa de retenção e não apreensão do veículo." (APC 2007.01.1.067959-0, DJU 04/09/2008, Pág. 96) 4. Recurso Desprovido. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031